Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754089-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN EMBARGANTE: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA EMBARGADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 14:12:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador